Tribunal: TJDFT
Processo: 0743041-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. MODIFICAÇÃO. NEGLIGÊNCIA. INDÍCIOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA/ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA.
1.Tratando-se de estabelecimento/modificação da modalidade de guarda ou fixação/alteração de lar referencial, o exercício do poder familiar sempre estará condicionado à proteção integral dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, atendido o seu melhor interesse.
2.O art. 1.586 do Código Civil dispõe que “havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com os pais”.
3.Restando demonstrados indícios de negligência no dever de cuidado do guardião para com o menor, deve-se manter a decisão que inverteu o lar de referência em atendimento ao melhor interesse do infante abalizada pelos os relatórios do Conselho Tutelar, do parecer do estudo psicossocial e das audiências realizadas no juízo processante.
4.Negou-se provimento ao agravo de instrumento.